Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-09.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002509-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 35.820.223/0001-80 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 024.963.221-78 (APELADO), VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 024.963.221-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por STONE PAGAMENTOS S. A.
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS n.º 1002509-09.2022.8.11.0041, manejada por VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO LTDA.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 38.419,28 (trinta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), bem como os valores debitados a título de provisão/encargos sobre a referida operação, a ser corrigido pelo INPC desde desembolso (Prejuízo – Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º 203972739, a apelante assevera que, no caso, não se aplica a lei consumerista, pois a apelada não não utiliza os serviços narrados na exordial como destinatária final, mas a utilização ocorre como meio para a consecução da sua atividade empresarial.

Aduz que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço porque as transações foram realizadas mediante acesso via internet com preenchimento de usuário e senha pessoal. Salienta que não identificou qualquer invasão na conta da apelada e que o acesso também depende do zelo e cuidado do titular.

Assevera que não se aplica ao caso a Súmula n.º 479 do STJ, pois funciona como instituição de pagamento e não instituição financeira. Ao final, contesta a existência de material.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 203972743 pelo desprovimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de intempestividade.

Inicialmente, a parte agravada em contrarrazões sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso, pela intempestividade recursal.

Todavia, sem razão.

Na hipótese, a sentença foi publicada no DJEN de 29.01.2024, assim, o prazo recursal contado a partir de 30.01.2024 encerraria em 21.02.2024, pois de acordo com a PORTARIA TJMT/PRES N.ª 1602/2023, ficou estabelecido que nos dias 12 e 13.02.2024 não haveria expediente em razão do feriado de carnaval.

Com efeito, o recurso interposto em 21.02.2024 é tempestivo.

Assim, rejeito as preliminares.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de três transferências realizadas, via pix, da conta corrente da autora/apelada , sem a sua anuência.

Inicialmente, saliento que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa recorrente Stone Pagamentos S. A. é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja-se a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida Stone Pagamentos S. A. demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas impugnado as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que o banco recorrente, embora tenha defendido a regularidade da transação, limitou-se a apresentar meros argumentos e registros de tela com a imagem da transferência, extraído de seu sistema.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever da operadora de pagamentos cercar-se de cuidados, assim ao não atuar com diligência, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“
Analisando o extrato da conta da parte autora, colacionado no Id. 74761705 - pág. 6, vê-se que foram realizados 03 (três) PIX, todos no mesmo dia (07/01/2022), nos seguintes valores: R$ 7.996,69, R$ 16.322,58 e 14.100,01, totalizando a quantia de R$38.419,28, para a empresa Auto Posto Corujinha Ltda.

Observa-se que a atividade exercida pela parte autora, conforme cadastro na Receita Federal, é no ramo varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Id. 74399231), e ainda que exista movimentação financeira no extrato ocorrido em 05/01/2022, para a empresa BMR Comércio de Joias e Semijoias EIREL (Id. 74761705, pág. 7), coadunando com a atividade desempenhada. Por outo lado, o valor que se requer ressarcimento foi para a empresa Auto Posto Corujinha Ltda., com atividade cadastrada na Receita Federal de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizada no munícipio de Jaguariaiva/PR (Id. 74400710), o que já fragiliza a alegada regularidade.

A parte autora realizou comunicação ao Banco Central (Id. 74400706), registrou Boletim de Ocorrência em 10/01/2022 (Id. 74400697), ou seja, contestou veemente a operação.

Nessa perspectiva, competia ao réu comprovar a legitimidade das operações questionadas, ou seja, a inexistência de falha na prestação do seu serviço, especialmente na segurança, o que não ocorreu (art. 373, II, CPC),
limitando-se a apresentar prints isoladamente da transferência, que não servem para o fim que se destina, não apresentou endereço de IP da máquina utilizada para realizar as transações, dados de geolocalização e outros, e ainda que lhe oportunizada a produção de provas, requereu o julgamento da lide.

Assim, inexiste qualquer elemento que indique a culpa exclusiva da parte autora no uso do dispositivo/aplicativo, de forma a lhe imputar integralmente a responsabilidade pelo evento lesivo e exonerar o fornecedor de qualquer obrigação, na forma do artigo 14, § 3º, inciso III, do CDC.

Desse modo, deverá a ré restituir para a parte autora o valor de R$38.419,28.”
- Id. n.º 203972737.

Registro que a possível ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Sobre o tema, há súmula do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01.08.2012)

Neste contexto, considerando que incumbia a instituição financeira a comprovação da regularidade das transferências, via PIX, contestadas pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a sua irregularidade e o dever de ressarcir, tal como salientado na sentença combatida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024